Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700456-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em análise do e-mail de ID no 47695537, em cotejo com os documentos de IDs nos 47695539 a 47695543, verifica-se que não houve a devida anexação aos autos do extrato da conta de depósito judicial, embora aparentemente tenha sido encaminhado pela instituição bancária. Assim, providencie a Secretaria a anexação do arquivo "ExtratoJudicial 1250081022.pdf", constante dentre os anexos da citada comunicação eletrônica. Feito, cumpra-se integralmente a parte final do despacho precedente, dando-se vista à apelante quanto ao extrato, pelo prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator